Tribunal: TJDFT
Processo: 0731782-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731782-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AVANIO DOMINGOS DE MENESES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0721119-35.2022.8.07.0001), ajuizada por AVÂNIO DOMINGOS DE MENESES. A decisão combatida rejeitou as questões processuais suscitadas, com exceção da inaplicabilidade do CDC, e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença. Ademais, em razão dos cálculos, deferiu a produção de prova pericial contábil (ID 133622469 – dos autos originários): “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido aduz que: i) não cabe a liquidação de sentença por arbitramento; ii) houve a cessão do crédito à União, que deverá ocupar o polo passivo; iii) não cabe a aplicação do CDC à presente demanda; iv) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal, v) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com a cópia das cédulas de crédito rural, os extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo e efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos. Em resposta, o autor pugnou pela rejeição dos termos da contestação (ID. 132242319). É o relato do necessário. DECIDO. I - Da alegação de não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento Não há se falar em fato material novo. Busca-se a aplicação do índice definido no julgado sobre a correção dos valores decorrentes das cédulas. Se houve pagamento, compensação, todas elas serão corrigidas pelo referido índice e apurado o saldo devedor ou credor em sede de perícia, não havendo fato novo algum a ser provado. Qualquer fundamento ou argumento de direito material quanto índices de correção restou superada na fase de conhecimento, o procedimento destina-se à liquidação do jugado, sendo necessária exclusivamente prova pericial, contra a qual poderá o réu insurgir na hipótese de acreditar ter algo a ser compensado. Assim, o procedimento de liquidação está correto. II – Do pedido de chamamento ao processo e remessa dos autos à Justiça Federal O chamamento ao processo é instituto aplicável ao processo de conhecimento, não sendo cabível, neste momento processual, o requerimento de que a União e o Bacen ingressem no feito. Observe, ainda, que, na ACP, houve a condenação solidária do Banco do Brasil, União e Bacen, assim, é faculdade do credor, nos termos do art. 275 do CC, “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Assim, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. III – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Aplicou-se no julgamento da ação civil pública em referência o microsistema destinado ao julgamento de ações para a defesa de interesse individuais homogêneos, na forma do art. 16 da LACP e art. 91 do CPC, pois aplicável a regra processual vigente ao tempo do ato. Todavia, não há se questionar mais a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste Feito, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório. Neste caso é o requerido que mantém as melhores condições de guarda e armazenamento dos dados e documentos, incumbindo-lhe juntar aos autos aqueles necessários à liquidação do julgado, sob pena de arcar com o ônus da sua inércia. IV - Da alegação de inépcia da inicial Dispõe o art. 510 do CPC que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso em apreço, a parte requerida alega que o autor não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Ocorre que os documentos que o executado alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Nada obstante, consta juntada na inicial a juntada dos contratos de cédulas rurais pignoratícias e hipotecária, com os seus respectivos dados, especialmente os números das cédulas. Diante desses fundamentos, não reconheço qualquer falha da petição inicial, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas, com exceção da inaplicabilidade do CDC, e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Em face da complexidade dos cálculos, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? Variação do BTN, no percentual de 41,28%, ou do IPC, de 84,32%? Ou foi utilizado um índice diverso daqueles analisados por meio da Ação Civil Pública n. 94.008514-1? b) Na hipótese de aplicação de índice de atualização monetária diverso daquele fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, qual seja, 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, a qual foi atualizada por índice indevido? c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões ou eventuais indenizações realizadas pelo Governo Federal (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? Se positivo, deverá ser apresentado o percentual da dívida efetivamente pago pelo autor, comparado com o montante total da dívida atualizada monetariamente pelo índice fixado pelo STJ. d) O contrato foi pago na sua normalidade? Se não, quais foram os valores abatidos pelo Banco do Brasil, com as respectivas datas, e qual a data de quitação do contrato? e) Caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. f) Na hipótese de o valor pago a maior coincidir com o diferencial apurado pelo Banco do Brasil, a atualização monetária do valor indicado como devido ao liquidante está correta, inclusive com a incidência dos juros legais, observada a data de atualização (julho/2018)? Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Caberá ao requerido o adiantamento dos honorários do perito, tendo em vista que foi sucumbente na fase de conhecimento e condenado ao pagamento das despesas processuais. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a resposta às eventuais impugnações.” Em sua peça recursal o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença até o julgamento do presente recurso. Ademais, no mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo. Sustenta, em síntese, que a decisão combatida afastou seu pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen, o que torna possível o processamento da fase processual satisfativa somente em face dele, que eventualmente poderá estar impedido de requerer pedido regressivo em face dos devedores solidários, pois a decisão recorrida obsta a participação dos mesmos na apuração do saldo devedor. Diz que o pedido de liquidação do agravado foi recebido como liquidação provisória por arbitramento, ou seja, um procedimento mais limitado, que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral, o que seria melhor elucidado na liquidação pelo procedimento comum. Assim, o prosseguimento da liquidação sob o rito impróprio tornará seus atos nulos. Aduz que o procedimento comum de liquidação de sentença está previsto no código adjetivo justamente para adequar-se às necessidades de liquidação de sentença como aquela proferida em ação civil pública, em que os detentores do direito sequer são individualizados ou conhecidos, onde necessitará um procedimento de cognição mínima, onde poderão ser apuradas questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula rural. Por outro lado, a liquidação por arbitramento é aquela em que é necessário tão somente a produção de prova pericial, quando o juízo não tiver que se pronunciar acerca de fatos novos. Assim, afirma que impõe-se tão somente a realização de perícia, a qual se restringe ao que está definido na sentença da ação ordinária. Ocorre que, nos presentes autos, a própria parte exequente requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, pelo que, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas pelo Juízo, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei no 8088/90. Portanto, discorre que de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Assim, todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC. Narra que a decisão agravada refutou sua pretensão para chamamento ao processo dos litisconsortes passivos no processo de conhecimento, haja vista suas condições de devedores solidários, sob justificativa de que tal intervenção de terceiros seria cabível somente na fase de conhecimento, pois a literalidade do art. 131 do CPC determina seu requerimento após a citação e na contestação. Equivoca-se, da mesma forma, a decisão agravada, pois a previsão do art. 131 do CPC amolda-se perfeitamente de forma análoga ao procedimento de liquidação de sentença, mormente dá-se pelo procedimento comum, onde há previsão da peça de contestação, conforme o art. 511 do mesmo diploma legal. Ademais, o título judicial foi proferido em ação civil pública ajuizado por entidade representativa de classe profissional, cujo dispositivo atingiu difusamente produtores rurais de todo o Brasil, de forma que o procedimento de liquidação se dá de forma imprópria, pois existe um pedido de liquidação individual para cada produtor rural. Dessa forma, para cada pedido de liquidação individual, é necessário que se promova a citação dos executados, eis que se trata de demanda nova, sendo o instituto da citação destinado a dar conhecimento da ação a parte ré, enquanto as intimações restringem-se aos demais atos processuais de condução do processo. Alega que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Ademais, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. Argumenta que a medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC). Conquanto a parte agravada tenha optado, no sentir do agravado, indevidamente, pelo ajuizamento da presente demanda somente em face do Banco do Brasil, inexiste qualquer vedação legal para que este promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso, afastando eventual obstáculo em face da não participação destes entes na formação do débito. Destaca que em um segundo momento, após o chamamento ao processo da União e do Bacen, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal, conforme reforça a tese no 4 do REsp Repetitivo no 1.145.146/RS. Requer também a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso, para os efeitos legais pertinentes, notadamente em função de, em havendo violação ou violações, pugnar-se junto ao STJ e STF. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 39573001). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. DO NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, embora seja necessária a prévia liquidação do julgado, a fim de aferir se o agravado se enquadra entre os beneficiários da sentença coletiva, bem com definir o valor devido, não se faz necessária a instauração do procedimento comum, sendo cabível o arbitramento na forma prevista no art. 510 do CPC. Por um lado, não há como deflagrar a fase de cumprimento, que já se inicia com determinação de pagamento, antes de complementado o título por decisão que reconheça estar o agravado alcançado pela decisão e arbitre o valor devido, a partir dos documentos colacionados pelas partes, sendo que o recorrido não dispõe de todos aqueles necessários para tanto. Por outro, é inerente à liquidação por arbitramento a apresentação de pareceres e documentos elucidativos, sendo cabível, ainda, a produção de prova pericial, o que se mostra suficiente para o acertamento da relação entre as partes, decorrente da tutela coletiva, sem acarretar cerceamento de defesa. Portanto, para a solução de tais questões, mostra-se adequado que a liquidação se dê por arbitramento, de modo que as partes tenham oportunidade de apresentar pareceres ou documentos elucidativos, recorrendo-se, ainda, à produção de prova pericial, consoante o art. 510 do CPC. Com efeito, não há necessidade de pronunciamento sobre fatos novos, isto é, sobre fatos não analisados na própria ação coletiva, sendo que eventuais reflexos de compensações ou outros fatos pertinentes à apuração do débito serão considerados na elaboração da prova pericial a partir dos pareceres e documentos elucidativos apresentados pelas partes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. " O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (07121174920198070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 25/3/2020). “PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto emanada da Corte Superior de Justiça decisão que impusera a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública no 94008514-1, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, sobrevindo a revogação do provimento antecedente que assim dispusera, sobeja possível a retomada do curso procedimental da ação de liquidação de sentença outrora suspensa em razão do resolvido originalmente. 2. De conformidade com o preceituado no artigo 512 do estatuto processual, a liquidação provisória de sentença se processa pela mesma forma da liquidação definitiva, estando simplesmente balizado o procedimento correlato por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, donde ressoa que, conquanto interposto recurso especial em face do acórdão que aparelha a liquidação de sentença, estando desprovido o apelo extremo de efeito suspensivo, afigura-se viável e cabível o regular prosseguimento do procedimento liquidatório. 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais (CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime ” (07496016420208070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 27/7/2021). Desse modo, deve ser mantida a liquidação de sentença provisória já deflagrada. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível reconhecer o direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Tal instituto guarda sintonia com o processo de conhecimento, em que se certificará o direito postulado na demanda promovida em juízo. Mostra-se dispensável o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. O título executivo judicial é incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e na ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante aos agravados. Assim é possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão emanado do STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelos agravados. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor pelo art. 275, caput, do CC e pelo art. 779, caput e I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil S.A. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. Deve-se salientar a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ademais, cabe ressaltar não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. O STJ teve a oportunidade de se manifestar sobre o descabimento do chamamento ao processo de codevedores solidários em processo de execução, conforme se verifica do excerto do voto exarado pelo Min. José Arnaldo no REsp n. 70547, 5a Turma, adiante transcrito: “Não há como deixar de reconhecer que tem se constituído em ponto de discordância as várias interpretações emprestadas ao chamamento ao processo dos coobrigados na execução, na forma do art. 77 da lei adjetiva civil. O próprio Supremo Tribunal Federal, que desconsidera caber o chamamento ao processo nas execuções cambiais (RTJ 90/1028, 93/327 e 93/923), vem se orientando no sentido de estender essa inadmissão aos co-fiadores e ao afiançado. A tendência da jurisprudência, consoante assinalado na decisão de 1o grau, e referendada em grau de agravo, é de repelir o chamamento. Nesta Corte, a 3a Turma, no REsp 1.284, DJ 29.10.90, referido no voto vencedor do agravo, afastou a admissibilidade. No campo doutrinário, extraem-se estas lições transcritas no aresto recorrido (fl. 90): (...) ARNALDO MARMITT explicita essa exegese com argumentos como o seguinte: “... o chamamento ao processo à evidência não se compatibiliza com a execução. O que se analisa nos embargos é o relacionado nos artigos 741 e 745 da lei processual. O executado se defende através de embargos que visam desconstituir o título executivo e, em caso de êxito, não haverá sentença condenatória, mas apenas desconstituição do título embasador da execução. O chamamento é instituto que objetiva fazer da sentença condenatória título executivo contra os demais devedores. Impossível a sentença condenatória, impossível também é o chamamento. Acresce a isso que, pelo artigo 988, do Código Civil, o fiador que paga o título e se sub-roga nos direitos do credor já dispõe de título executivo contra o afiançado e os co-devedores.” (Fiança civil e comercial, Aide, 1a ed., 1989, p. 133). No mesmo passo, o insigne processualista LUIZ ANTÔNIO DE ANDRADE (fl. 91): “(...) o autor pode ter razões respeitáveis para só querer acionar o fiador, ou um deles, ou um dos devedores solidários. Nesse último caso, aliás, convém lembrar que é da essência da solidariedade passiva o poder de exigir-se de um só dos devedores a dívida toda. Desvirtuar-se-ia o instituto permitindo que, contra a vontade do credor, se tragam ao processo os co-devedores. Tendo escolhido um único, segundo lhe faculta o direito material, ver-se-ia ele forçado, por ato do réu, a litigar contra todos. Além de outros óbvios inconvenientes, ressalte-se o da demora resultante da suspensão do processo para a citação de todos os co-devedores, E assim, analogamente, quanto as outras hipóteses do artigo.” (Cf, Aspectos e Inovações do Código de Processo Civil – Processo de Conhecimento – Livraria Francisco Alves Editora S.A. 1974, págs. 44/45 n. 55).” Ex positis, não conheço do recurso.” No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça sobre a questão examinada: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido.” (07176557920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2018). Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL O art. 109, caput, e I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado no 42 da Súmula do STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mistae os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete no 556 da Súmula do STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Cuida-se de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal, como já mencionado, é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça Estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado no 150 da Súmula do STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. Indefiro, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator